Tribunal: STF
Processo: HC 234628
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 67.686/2024-STF  



    Trata-se de petição com o seguinte teor:  



    EDMILSON ANTONIO GONÇALVES, já devidamente qualificado nos autos, tendo em vista a R. Decisão proferida por Vossa Excelência junto ao HC 234.628/MG, bem como a inanição do Tribunal Federal da 6ª região em julgar a apelação 0001354-71.2019.4.01.3802, vem respeitosamente requerer a expedição de ofício para o referido tribunal, para que proceda o julgamento da referida Ação Penal com máxima urgência, conforme parte final da respeitável decisão e Vossa Excelência. Ressalte-se que a demora no julgamento está causando prejuízo irreversível ao paciente, que precisa urgentemente da decisão para proceder nova perícia que provará sua inocência, encontrando-se preso inocentemente no presente momento. (doc. 26 - grifei).  



    Decido.  



    Inviável o pedido. A presente petição foi protocolizada em 5/6/2024, ou seja, após o trânsito em julgado, ocorrido em 10/2/2024 (doc. 25), da decisão monocrática proferida, por mim, nestes autos, na qual neguei seguimento ao HC 234.628/MG (doc. 23).  



    Para além disso, e ao contrário do que sustenta o requerente, não há, na parte dispositiva da referida decisão, a determinação para que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região julgue, de imediato, a Apelação Criminal 0001354-71.2019.4.01.3802. 



    Nela constou, apenas, uma recomendação de celeridade no julgamento, pois não verifiquei qualquer flagrante ilegalidade ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício. Nessa perspectiva, houve o consentimento da defesa, que não se incumbiu da interposição de agravo regimental contra a referida decisão monocrática.  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se. Arquive-se.  



    Brasília, 10 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator